Tribunal: CARF
Processo: 14041.000688/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000688/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.981 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
CODIPE COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2004
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
REMUNERAÇÃO.
VERBAS
PAGAS
A
TÍTULO
DE
PRÊMIO.
NATUREZA REMUNERATÓRIA.
A eventualidade dos valores pagos a título de prêmios por meio de cartões de
premiação não é apta, por si só, para excluí-la da base de cálculo das
contribuições à seguridade social.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 34. FALTA DE LANÇAMENTO
MENSAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
Mantém-se o lançamento de multa com código de fundamentação legal CFL 34
devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio
de elementos probatórios pertinentes. Constitui infração a obrigação acessória
deixar a empresa lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000688/2007-31
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000688/2007-31

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 76 a 81), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.059.367-7 (fls. 2 a 7), emitido em 23/08/2007, por ter a empresa deixado de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições da empresa e os totais recolhidos (CFL 34).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/08/2007
AI n.° 37.059.367-7 (CFL-34)
AUTO DE INFRAÇÃO
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar, mensalmente,
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 03/07/2008 (fl. 83) e apresentou
recurso voluntário em 1o/08/2008 (fls. 85 a 90) alegando: a) identidade de objeto quanto aos
Autos de Infração no 37.059.367-7 e 37.059.369-3; b) improcedência do lançamento da
obrigação principal (NFLD no 37.059.366-9).
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 09402771, além deste,
foram lavrados mais 4 Autos de Infração e uma Notificação Fiscal de Lançamento do Débito,
conforme abaixo:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000688/2007-31

Autos de Infração
DEBCAD
Infração
CFL
Valor
originário(R$)
Processo no
37.059.369-3
Deixar de preparar as folhas de pagamento
dos segurados
30
1.195,13
14041.000687/2007-96
37.059.367-7
Deixar de registrar em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os
FGs de todas as contribuições
34
11.951,21
14041.000688/2007-31
37.059.368-5
Deixar de arrecadas as contribuições dos
empregados a seu serviço, não
descontando das remunerações (prêmios)
59
1.195,13
14041.000686/2007-41
37.059.371-5
Deixar de informar mensalmente ao INSS
por meio de GFIP dados cadastrais de
todos os FGs
68
89.602,96
14041.000690/2007-18
37.059.369-3
Deixar de prestar à SRFB todas as
informações
35
11.951,21
14041.000689/2007-85
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito
37.059.366-9
Crédito corresponde às contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social e Outras
entidades e fundos de terceiros, incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados
a seu serviço por meio de cartões eletrônicos
de premiação.
x
191.155,56
14041.000691/2007-54
O julgamento proferido no processo 14041.000691/2007-54 se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento das obrigações
acessórias.
Do exposto, passo à análise da controvérsia.
2. Da obrigação principal
A recorrente sustenta que os valores pagos a título de prêmios por meio de cartões
de premiação não compõem a base de cálculo das contribuições à seguridade social porque são
pagas com eventualidade.
Conforme fundamentado nas razões de decidir do processo 14041.000691/2007-
54, apenas os rendimentos do trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições
sob comento1.
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela
composição, ou não, da base de cálculo da exação.
O p ág f d 9o, ín “e”, m “7”, d art. 28 da Lei no 8.212/912 elenca entre
as verbas que não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
2 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) e) as importâncias:
(...) 7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000688/2007-31

A Reforma Trabalhista instituída pela Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017,
alterou a redação dos §§ 2o e 4o da CLT (aprovada pelo Decreto-lei no 5.452/43) para determinar
que a importâncias pagas a título de prêmios, ainda que habituais, não integram a remuneração e
e não constituem a base de cálculo das contribuições previdenciárias3.
Todavia, tal determinação não vigia no ordenamento jurídico quando da
ocorrência dos fatos geradores (2003 e 2004) e a legislação a ser aplicada é aquela vigente na
data do fato gerador.
A lei que traz efetivas modificações de institutos jurídicos tem caráter normativo e
não pode retroagir, visto que a legislação aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes – art. 105 do CTN.
Pois bem.
A fiscalização considerou os valores pagos a título de prêmio como salário-de-
contribuição.
Destarte, cabe ao contribuinte afastar a pretensão fiscal enquadrando tais
pagamentos em uma das hipóteses de não incidência, isenção ou imunidade.
A eventualidade dos valores pagos a título de prêmios por meio de cartões de
premiação não é apta, por si só, para excluí-la da base de cálculo das contribuições à seguridade
social.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
A autoridade fiscal se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do fato
gerador do tributo, restando ao contribuinte demonstrar que os pagamentos concedidos aos seus
segurados não possuem natureza remuneratória, o que não se vislumbra no caso.
O entendimento do CARF é no sentido de que “os prêmios são considerados
parcelas salariais suplementares, pagas em função do exercício de atividades se atingidas
determinadas condições, a título de incentivo ao aumento da produtividade e adquirem caráter
estritamente contra prestativo, por tal razão, integra o salário de contribuição dada sua
natureza remuneratória”. (Acórdão no 2201-006.305, Relator Conselheiro Douglas Kakazu
Kushiyama, Sessão de 20/06/2020).
Portanto, os valores pagos a título de prêmio integram a base de cálculo de
contribuições previdenciárias.
3. Da obrigação acessória

3 Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e
pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(...)
§ 2o - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50%
(cinqüenta por cento) do salário percebido pelo empregado. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu
pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em
dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no
exercício de suas atividades. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000688/2007-31

Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.059.367-7 (fls. 2 a 7) foi constituído
crédito tributário no valor de R$ 11.951,21, sob o fundamento de que a empresa deixou de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições da empresa e os totais recolhidos (CFL 34), infringindo os
arts. 32, II, da Lei no 8.212/91 e 225, II, §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais4, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 78 a 81):
Antes de entrarmos no mérito da autuação, necessário se faz tecermos alguns
comentários sobre a obrigação acessória da empresa, uma vez que a mesma entende ter
sido penalizada várias vezes pelo mesmo fato gerador.
O conceito de obrigação tributária não é o mesmo que o de crédito tributário. "Em face
das chamadas obrigações acessórias não pode o Estado exigir o comportamento a que
está obrigado o particular. Pode, isto sim, tanto diante de uma obrigação tributária
principal como diante de uma obrigação acessória descumprida, que por isto fez nascer
uma obrigação principal (CTN, art. 113, § 30), fazer um lançamento, constituir um
crédito a seu favor." (MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, 16a
edição, rev., atual. E amp., São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 129);
Portanto, a obrigação tributária sobrevive independentemente do crédito tributário, que
inclusive pode ser anulado, administrativamente ou judicialmente, mas sem fazer
desaparecer a obrigação tributária.
Desta forma, temos que o crédito tributário deve ser entendido, conforme ensinamento
de Hugo de Brito Machado, como "o vínculo jurídico, de natureza obrigacional, por
força do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, o contribuinte ou
responsável (sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária
(objeto da relação obrigacional)."
O artigo 113 do Código Tributário Nacional assim dispõe, verbis:
"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.

4 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000688/2007-31

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária."
De acordo com o inciso Il, do art. 32, da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, a
empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Ou seja, a conduta exigida do agente passivo é o lançamento contábil, em títulos
próprios, de toda a movimentação que envolva contribuições à Seguridade Social.
E, pelo descumprimento da obrigação acessória, surge para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil o poder/dever de lavrar o Auto de Infração que se converte em
obrigação principal pela multa aplicável.
Convém esclarecer que a atividade administrativa de lavratura do AI é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. O AFPS no desempenho de suas
atribuições, ao constatar a ocorrência de uma infração deve, obrigatoriamente, pois a lei
não lhe dá discricionariedade, lavrar o Al, que ensejará a aplicação da multa (CTN, art.
142 e Lei n ° 8.212, art. 33).
Ao não registrar de forma clara e precisa as rubricas integrantes dos salários de
contribuição, a empresa infringiu o disposto no artigo 32, II, d L n ” 8 212, d 24 d
julho de 1991, sujeitando 0 infrator à sanção estabelecida na alínea a , do inciso II, do
artigo 283, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, in
verbis:
”Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I – (...)
II – lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, 0 montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis 11'” 8.212 e 8.213. ambas de
1991, e 10.666. de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto n° 4.862, de 2003):
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
"a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontados, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; ”
A Portaria Ministerial MPS n.° 142, de 1 1/04/2007, atualiza e fixa em R$ 1 1.951,21
(onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos) o valor a que se
refere o trecho acima citado.
Em sua impugnação, a defendente questiona a natureza jurídica da verba paga a seus
empregados, entendendo que a mesma não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias por não possuir natureza salarial (retributividade e habitualidade).
“Os p êm s c ns s m m p c s contra prestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo
empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva dos trabalhadores
da empresa” (GODINHO, n “Cu s d D d T b h ”, pág n 747)
Assim, o prêmio, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado,
tem nítida natureza salarial. Trata-se de modalidade de salário condição, ou seja, parcela
contraprestativa, paga em face de certas circunstâncias objetivas ou subjetivas, delas
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000688/2007-31

dependendo e, em consequência, podendo ser suprimidas caso desaparecidas as
circunstâncias propiciadoras de sua incidência. Desta forma, se o empregado não se
ajustar, em determinados meses, às circunstâncias ensejadoras do pagamento do prêmio,
a ele não terá direito, embora possa tê-lo recebido regularmente em períodos anteriores.
Porém, no período em que o prêmio for pago com habitualidade, deverá produzir os
reflexos legais, repercutindo em FGTS, aviso prévio, 13° salário, férias com l/3 e
compondo o correspondente salário-de-contribuição para a Previdência Social.
Cumpre destacar que o Acórdão n.° 23.223, de 20 de novembro de 2007, julgou
procedente o lançamento efetuado pela NFLD - DEBCAD n.° 37.059.366-9, cujas
razões de defesa foram ali exaustivamente debatidas.
Melhor sorte não assiste à razão.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital